Tribunal: TJES
Processo: 0002172-04.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002172-04.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WENCESLAU DA SILVA PINTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. RESISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, bem como no art. 329, do Código Penal, em razão de possuir drogas para fins de traficância, com envolvimento de adolescente e resistência à prisão, após diligência policial que culminou na apreensão de aproximadamente 3 kg de maconha e porção de
skank
em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação ao domicílio em razão de ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas, conforme entendimento do STF.

Os policiais ingressam no imóvel após informações de moradores, autorização de residente e visualização de tentativa de descarte de drogas, o que caracteriza flagrante delito e legitima a diligência.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, admitindo o flagrante a qualquer tempo enquanto persistir a conduta.

A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão, laudo pericial e demais elementos documentais.

A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo.

A versão defensiva se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório.

A presença e participação de adolescente na prática delitiva autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

A resistência à prisão resta configurada pela oposição ativa do réu mediante violência, ainda que sem lesão corporal.

A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

É vedada a dupla valoração de circunstâncias já consideradas em outras fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

A fração de aumento de 1/6 por circunstância judicial negativa se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, VI, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 329; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no REsp 1.985.642/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no REsp 2.170.156/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.121.731/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002172-04.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WENCESLAU DA SILVA PINTO

Advogado(s) do reclamante: KASSIO BONDIS, MATHEUS KAZIK

APELADO: WENCESLAU DA SILVA PINTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: KASSIO BONDIS, MATHEUS KAZIK

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO

Inicialmente, a defesa do apelante
WENCESLAU DA SILVA PINTO
suscita o reconhecimento de nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante, especialmente no que diz respeito à abordagem realizada pelos policiais militares e à entrada na residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que as hipóteses possíveis para se adentrar na residência do indivíduo são:
I)
com o consentimento do morador;
II)
em caso de flagrante delito;
III)
desastre;
IV)
para prestar socorro; ou
V)
por determinação judicial, durante o dia.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela diligência foram consistentes ao afirmar que a abordagem decorreu de uma ocorrência em andamento, na qual um indivíduo, pilotando uma moto roubada, havia se evadido em direção a algumas residências. Nesse momento, receberam informações de moradores, os quais relataram que o indivíduo havia adentrado em uma residência de três andares, de cor beje.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado, que possuía cinco kitnets e um quintal compartilhado e, ao chegarem, um morador do local franqueou a entrada.

Na sequência, o Sargento Weverton Campos Leite relatou que, enquanto conversava com o recorrente, os cães farejadores começaram a latir devido a um odor. Nesse instante, avistou a namorada do apelante tentando jogar as drogas pela janela. Diante do exaltamento do cão farejador e após abertura do material embalado, que continha aproximadamente 01 kg de material similar a maconha, os policiais ingressaram na residência, onde o cão farejador conduziu até o restante das drogas.

Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita
,
mesmo em período noturno,

quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori,

que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se a existência de fundadas razões
que
indicavam que dentro da residência ocorria situação de flagrante delito
.

Portanto, é certo concluir que a entrada dos policiais no local se deu em decorrência de fundadas razões que permitiam caracterizar a situação objetiva de que naquele ambiente estava ocorrendo a prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando plenamente lícita a conduta dos militares e, por conseguinte, as provas daí advindas.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar
arguida pela defesa técnica.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público, acostada no ID 16281101, narra o seguinte:

[...] no dia 27 de setembro de 2024, no Beco José Bittencourt, bairro Caratoíra, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, possuía em depósito, drogas ilícitas para fins de traficância. Neste contexto, o denunciado teve a sua prática envolver adolescente; bem como, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Conforme consta no Boletim Unificado n.º 55827877 ao id 52310248 – pág. 07/08; Auto de Apreensão ao id 52310248 – pág. 52/53 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 52310248 – pág. 54.

Depreende-se dos autos que, durante apoio a uma ocorrência e, após um dos indivíduos ter se evadido em direção às residências, policiais militares receberam informações de moradores em que alegaram que o individuo havia adentrado em uma residência de três andares e cor beje.

Ato contínuo, na tentativa de localizar o individuo que se evadiu, os policiais adentraram o quintal da residência. No local, Wenceslau da Silva Pinto, ora denunciado, que reside no terceiro andar, abriu a porta para que os policiais realizassem o procedimento de buscas com os cães farejadores.

Ao ser indagado, o denunciado informou que não avistou ninguém em seu quintal e que possui passagem criminal pelo crime de tráfico de drogas, tendo permanecido preso pelo período de 7 (sete) anos. Durante a conversa com o denunciado, os militares visualizaram uma mulher que tentava jogar pela janela um material embalado de tamanho médio, momento em que, a cadela Sindy mudou o comportamento e indicou WENCESLAU DA SILVA PINTO, RG nº 17130691/MG, CPF nº 106.237.896-20, brasileiro, nascido em 01/08/1990 (34 anos), natural de Manhuaçu/MG, filho de Andreia da Silva e Laurentino Souza Pinto, residente e domiciliado no Bc Jose Bittencourt, bairro Caratoira, Vitória/ES, pelos fatos delituosos expostos a seguir: que o material havia sido lançado no quintal da residência. Conforme Termo de Declaração ao id 52310248 – pág. 15/17.

Os militares lograram êxito em recuperar o material dispensado e, constataram que se tratava de 3 (três) tabletes, pesando aproximadamente 1 kg, de substância entorpecente conhecida como maconha. Conforme Auto de Apreensão ao id 52310248 – pág. 52/53. Diante as circunstâncias, foi realizado o procedimento de buscas no interior da residência com os cães farejadores, tendo sido indicado pelos cães de que o restante das entorpecentes foram dispensadas pelo vaso sanitário.

Entretanto, foi encontrado pelos militares, um pote que continha uma porção de substância entorpecente conhecida como maconha; um coldre para arma de fogo, uma capa de colete e material para o embalo das drogas. Conforme Auto de Apreensão ao id 52310248 – pág. 52/53.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante pela prática do crime descrito no
art
igo
33,
caput
, e
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 329,
caput
, do Código Penal,
fixando a pena definitiva de
0
8
(
oito
) anos, 0
1
(
um
) m
ês
e
29
(
vinte e nove
) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Em razões recursais (ID 16281182), o Ministério Público requer, em síntese, o aumento da pena-base
“em relação ao crime de tráfico de drogas,
por força do art
igo
42, da Lei nº 11.343/06, e das circunstâncias negativas do delito, adotando-se a fração de aumento de 1/8
(um oitavo)
entre o intervalo para cada circunstância judicial negativa
(três)
”.

A defesa
, por sua vez, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de provas produzidas em juízo e da vedação contida no artigo 155, do Código de Processo Penal. Por fim, a absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 329, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, quanto ao pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas pretendido pelo recorrente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio de substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, entendo pertinente consignar que a
materialidade
devidamente evidenciada por meio do auto de apreensão (fls. 52/53), pelo Boletim Unificado n° 55827877 (fls. 07/14), pelo auto de qualificação e informação de adolescente (fls. 34/35), pelo auto de identificação compulsória (fl. 36), pelo boletim de ocorrência circunstanciado (fls. 42/43), todos no ID 16281088; e pelo laudo de exame químico nº 1313/2025, no ID 16281161, no qual consta
a apreensão de 03 (três) tabletes de maconha, pesando 3.035g (três mil e trinta e cinco gramas), e 01 (uma) porção de
skank
pesando 34,2 g (trinta e quatro inteiros e dois décimos de grama).

Quanto à
autoria
, também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, saliento os depoimentos prestados pelos policiais militares durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrado na sentença ora objurgada:

A testemunha
WEVERTON CAMPOS LEITE
,
policial militar,
ao ser sabatinado em Juízo, narra que
havia uma ocorrência em andamento em que uma moto roubada fugiu da viatura; que foram feitos vários cercos e várias viaturas prosseguiram para o local; que o cidadão que estava fugindo, bateu a moto e evadiu-se em direção às casas; que chegaram em apoio, quando os moradores estavam apontando para a residência indicando que o réu estaria lá; que chegou denúncia no CIODES, com foto, inclusive;
que um cidadão que morava no segundo andar abriu a porta e pediu para a polícia entra
r; que olharam tudo e não encontraram o réu; que foram no terraço e não encontraram nada também; que a casa de baixo estava trancada; que havia cães farejadores junto, pois o réu havia deixando uma camisa na moto e através do cheiro da camisa os cães poderiam localizar o réu;
que então um cidadão saiu pela porta e os cachorros começaram a latir muito; que até então, esse cidadão estava tranquilo, porém, quando o cachorro sentiu o odor da droga e viu a namorada do réu tentando dispensar a droga pela janela, o acusado se desesperou; que o réu começou a gritar no quintal
; que
o
réu é de alta periculosidade, tendo várias passagens em Minas Gerais; que deram voz de prisão ao réu;
que entraram com os cães dentro da casa do réu, localizando drogas; que a jovem que mora com ele estava dentro da casa
,
deu voz de prisão
; que conduziram todos;
que o réu entrou em luta corporal com o depoente, tentando resistir a prisão
;
que abriu duas ocorrências, um para o cidadão da moto e outra para o cidadão das drogas;

que
o
local em que estava o réu era sua residência; que o cão viu a namorada do réu tentando jogar as drogas pela janela; que teve um momento em que escutaram várias descargas; que o cachorro localizou as drogas no interior da residência
;
reforça que o réu ficou na porta conversando com a polícia, momento em que o cachorro enlouqueceu e começou a latir quando viu a menina
;
que a adolescente apreendida no local dos fatos, falou com o depoente que um ex namorado desta estaria preso no Rio de Janeiro diante de seu envolvimento com o Comando Vermelho e que, hoje, estaria se envolvendo com o acusado que faz parte do PCC de Minas Gerais.

Posteriormente
, foi colhido o depoimento do policial militar
JEAN FELIPE PINTO DA SILVA
, que relatou que havia uma outra viatura em acompanhamento de uma moto; que esta moto bateu em um poste e um desses indivíduos se evadiu; que receberam informação de moradores que um desses indivíduos havia entrado em uma residência que naquele local eram várias casas; que em uma dessas casas estava o réu; que todo mundo entrou junto no qual, franqueado por um dos moradores
; que o cão encontrou droga no banheiro; que visualizaram uma parte da droga sendo jogada pela janela, sendo isto o que motivou a entrada na residência; que a guarnição só entrou na residência depois que viu alguém dispensando a droga pela janela; que o acusado resistiu à abordagem; que o acusado se debateu na hora de ser algemado; que havia uma adolescente na casa do réu.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares se mostram firmes, coerentes e desprovidos de contradições ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos entorpecentes. Frisa-se, ainda, que os depoimentos supracitados se encontram em perfeita harmonia com aqueles prestados em sede policial (fls. 15/20, ID 16281088).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, importante colacionar o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Ato contínuo, o recorrente, interrogado em juízo (
link
para acesso no ID 16281169), negou os fatos narrados na denúncia, declarando que as drogas apreendidas dentro de casa eram destinadas para o uso pessoal, enquanto os tabletes apreendidos não eram de sua propriedade. Verifica-se, a seguir, a transcrição de seu interrogatório:

“
Nega o fato descrito na denúncia e afirma que a droga encontrada em sua casa, em um pote, cerca de 35 (trinta e cinco) gramas de skunk, era destinada ao seu uso pessoal. Contudo, sustenta que os tablets apreendidos não eram de sua propriedade; que é impossível ter jogado a droga pela janela, pois não há acesso ao quintal ao redor de sua casa, e todas as janelas são de grades; conta que a menina presente não era sua namorada, era uma pessoa que tinha conhecido em Minas Gerais e que convidou para ela passar uns dias em sua casa; reforça que seria impossível a menina dispensar a droga, uma vez que as janelas são gradeadas e não há acesso ao quintal; que não sabe da onde veio as drogas; que os policiais apareceram com elas lá; que a quantidade de droga encontrada era a que estava utilizando no momento; que o advogado chegou à residência para permitir que os policiais entrassem, mas os policiais impediram sua entrada; que os policiais invadiram sua casa sem autorização; nega que houvesse material para embalo em sua residência e também nega que tenha resistido à entrada dos policiais; que, quando os policiais perguntaram se podiam entrar em sua casa, ele disse que somente o fariam na presença de um advogado. Diante disso, os policiais tentaram entrar à força, e ele se exaltou verbalmente, mas não resistiu fisicamente à entrada nem agrediu os policiais; afirma que os policiais o agrediram porque havia jogado a chave fora; que os policiais tentaram pegar a chave de sua mão; que quando avistou os policiais já estava do lado de fora; nega que tenha deixado os policiais entrarem no portão; que, ao ser questionado pelos policiais sobre a passagem de algum indivíduo, respondeu que não; confirma que gritou e chamou os policiais de covardes; explica que só permitiria a entrada dos policiais em sua casa com a presença de um advogado, pois eles não haviam feito o mesmo em relação a outras pessoas, querendo entrar na sua casa devido às suas passagens. Afirma que os cães chegaram depois. Foi abordado na parte externa, nos fundos da casa, e nega qualquer envolvimento com facções criminosas”.

Diante desse contexto, verifico que a versão apresentada pelo apelante em juízo, além de pouco crível, está desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Por essa razão, a prova produzida é harmônica e suficiente, conduzindo de maneira segura à conclusão de que estão devidamente demonstradas tanto a autoria quanto a materialidade do delito, comprovando que o apelante
WENCESLAU DA SILVA PINTO

praticava a traficância de entorpecentes.

Prosseguindo, no que consiste ao pedido da defesa com relação ao decote do artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, entendo que tal pleito não merece prosperar sob os seguintes fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que
“A presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza aplicação da causa de aumento prevista no art
igo
40, VI, da Lei n. 11.343/06
” (AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Nesse sentido, extrai-se dos autos, em especial no Auto de Qualificação e Informação de Adolescente (fls. 34/35, ID 16281088), que a adolescente apreendida na ocasião contava com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos.

Conforme registrado pelos policiais militares que atuaram na diligência, a adolescente, que era namorada do ora apelante e com ele residia, foi avistada jogando drogas pela janela, evidenciando-se não só a sua exposição ao tráfico de drogas, bem como o seu envolvimento com a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, dando origem à autuação de Termo Circunstanciado de Ato Infracional, conforme ordem de serviço acostada à fl. 38 do id. 16281088.

Desse modo, revela-se correto o reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de nº 11.343/2006.

Na sequência, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 329, do Código Penal, sob o argumento de ausência de dolo específico e a ilicitude antecedente da ação policial.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar, uma vez que não se mostram aptas a descaracterizar o elemento subjetivo do tipo.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares em audiência de instrução e julgamento, ambos foram uníssonos ao relatarem que o recorrente resistiu ativamente à abordagem policial, chegando a entrar em luta corporal com o sargento Weverton Campos Leite.

Nesse contexto, afirmaram que o acusado se opôs à prisão, debatendo-se no momento em que se procedia à sua algemação, em clara tentativa de impedir a atuação policial.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio apelante, em sede de interrogatório, confirmou ter se exaltado durante a abordagem, admitindo expressamente que gritou e chamou os policiais de “covardes”, o que evidencia seu comportamento hostil e reforça o contexto de resistência à atuação dos agentes públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que “
A efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência, [...], que se consuma no momento em que o acusado opõe-se a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora
” (AgRg no AREsp n. 2.121.731/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Dessa forma, mantenho a condenação do apelante também pela prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal.

Por fim,
passo à análise do pedido ministerial referente à dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, diante do reconhecimento dos
maus antecedentes.

O Ministério Público se insurge contra a análise da pena-base, consignando, inicialmente, a necessidade de que também sejam reconhecidos em desfavor do réu as circunstâncias do crime e a elevada quantidade de droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006).

A esse respeito, entendo assistir parcial razão ao pleito ministerial, para também sopesar no cálculo dosimétrico a quantidade de drogas apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Verifica-se que, no presente caso, houve a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente, sendo de aproximadamente 03 kg de maconha, além de porção de
s
k
ank
, circunstância que ultrapassa o padrão ordinário do tipo penal, revelando maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, o Ministério Público também pleiteia pela negativação das circunstâncias do crime, diante do
modus operandi
empregado.

No ponto, fundamenta que
“
a ocorrência policial se desdobrou em resistência ativa do apelado, que entrou em luta corporal com o policial quando percebeu que o cão farejador identificou a presença de drogas na sua casa”
, ressaltando, ainda, que
“o
acusado, que é do Estado de Minas Gerais, havia cumprido penas por duas condenações anteriores (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) há menos de dois anos (a extinção das penas ocorreu em 28/11/2011, conforme ID 71869103), mudou-se para o Espírito Santo a fim de dar continuidade ao comércio ilícito de entorpecentes, que é o seu meio de vida, e pior, trouxe a adolescente (que é sua companheira e foi apreendida no dia dos fatos) de Manhuaçu para Vitória e a envolveu no tráfico de drogas, tanto é que ela o auxiliou a tentar dispensar parte da droga pela janela da casa”
.

Não obstante isso, verifico que os fundamentos suscitados pelo órgão ministerial já foram devidamente considerados na dosimetria da pena ou, ainda, se referem a elementos que são inerentes aos tipos penais imputados ao apelante.

Destaco que a resistência empregada durante a abordagem policial já foi devidamente abarcada pela condenação pelo crime do art. 329, do Código Penal, não sendo o caso de a referida conduta também ser valorada na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, sob pena de
bis in idem
.

Em relação às condenações anteriores, também já foram consideradas para a negativação do vetor dos antecedentes criminais. De igual modo, o envolvimento da adolescente também já foi devidamente considerado no reconhecimento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Por fim, a mudança de Estado para a prática do crime e o fato de fazer do crime o seu meio de vida são elementos inerentes ao próprio tipo penal, não sendo suficientes para exasperar a pena-base.

Dessa forma, reputo somente ser o caso de negativação da quantidade de drogas, com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, o Ministério Público também pugna pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas para cada circunstância judicial negativada, uma vez que considera que a exasperação empregada se deu de forma desproporcional.

Considerado isso, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

As aludidas frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No presente caso, o magistrado
a quo
aplicou a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que foi utilizado patamar condizendo com o sugerido pelo Superior Tribunal de Justiça e proporcional ao caso em tela, não tendo o Ministério Público apresentado razões suficientes para aumentar o patamar aplicado.

Nessa perspectiva, diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os maus antecedentes e a quantidade de drogas, mantido, ainda, o patamar de incremento aplicado na sentença (1/6 sobre a pena mínima para cada vetor negativo), fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em seguida, na segunda fase, verifica-se a incidência da agravante de reincidência, razão pela qual majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente na prática delitiva, razão pela qual
torn
o
a pena definitiva em 09 (nov
e
)
anos e 26 (vinte e seis) dias e 907 (novecentos e sete) dias-multa.

Tendo em vista o concurso material de crimes, procedo o somatório das penas, totalizando a
pena definitiva
em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de
reclusão
, além de 907 (novecentos e sete) dias-multa
, valendo cada um dia o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, e no artigo 329, do Código Penal.

Nesse contexto, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
da reprimenda fixada em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, bem como

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de redimensionar a pena definitiva do recorrente para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 907 (novecentos e sete) dias-multa, valendo cada um dia o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

É como voto.

Vitória, 23 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)